Tribunal: STF
Processo: ARE 1422261
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 9.296/96. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. PRORROGAÇÕES NECESSÁRIAS E FUNDAMENTADAS. CIENTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2) MÉRITO: PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.



     1. Não há mácula nas interceptações telefônicas que serviram de base para a apresentação da denúncia por parte do Ministério Público, tendo as mesmas sido produzidas com amparo na Lei nº 9.296/96, mediante prévia autorização por meio de decisão judicial. 



    2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o encontro fortuito de prova em interceptação telefônica, sendo possível o uso do elemento probatório colhido, ainda que os réus não tenham figurado como investigado na diligência inicialmente efetivada e que o crime descoberto não guarde elemento de conexão com aquele que motivou a interceptação. 



    3. Embora não tenham participado da ação em que as interceptações telefônicas foram originalmente autorizadas, os acusados tiveram farta oportunidade de contraditar a prova em questão, como inclusive o fizeram, não havendo qualquer evidência de ilegalidade, mormente porque respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da utilização das escutas nestes autos. 



    4. A gravidade e a complexidade do fato investigado, com considerável número de envolvidos, autoriza a renovação do prazo da interceptação telefônica por mais de uma vez, porquanto lastreada em decisão fundamentada na sua necessidade, não configurando ofensa ao art. 5º da Lei 9.296/96. 



    5. Na linha do art. 6º, caput, da Lei nº 9.296/96, a obrigação de cientificar o Ministério Público das diligências efetuadas é prioritariamente da polícia. Além do que, o argumento da falta de ciência do MP é superado pelo fato de que a denúncia não sugere surpresa, novidade ou desconhecimento do promotor, mas sim envolvimento próximo com as investigações e conhecimento pleno das providências tomadas. 



    6. No mérito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, autorizando a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri, quando restar comprovada a materialidade do delito e estiverem presentes indícios de que sejam o autor da ação delitiva ou tenham participado do resultado delituoso. 



    7. Não se exige certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas decorrentes das provas colhidas nos autos, mediante aplicação do princípio in dubio pro societate, deixando, assim, ao encargo dos jurados a análise da quaestio. 



    8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    9. É competência do Tribunal do Júri aprofundar-se nas provas constantes nos autos. Não seria prudente, diante dos robustos indícios de autoria e materialidade delitiva, suprimir do Conselho de Sentença a análise minuciosa do caso dos autos. 



    10. Recursos conhecidos, porém, IMPROVIDOS. - (e-doc. 16, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal (e-doc. 25).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 282 e 356/STF, bem porque eventual violação constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – os agravantes tão somente citaram a decisão agravada, sem efetivamente rebatê-la, e reiteraram a tese de mérito do recurso extraordinário -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator